Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751099-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O O agravante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação à fixação das astreintes. Sustenta que a decisão é omissa em relação à correção dos valores reconhecidos como devidos em razão do descumprimento da medida liminar, tomando como parâmetro o valor da obrigação de fazer estipulado nos autos principais. Requer seja sanado o vício e, por consequência, determinada a reforma da decisão embargada. Sem contrarrazões por se tratar de decisão monocrática. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte. Enquanto a obscuridade diz respeito à clareza do posicionamento da relatoria naquele julgamento. Pois bem. Após nova análise dos autos vê-se com clareza tratar-se de cumprimento provisório de decisão, no caso da multa por descumprimento. E mais, a questão suscitada pelo embargante não constitui um ponto omisso, mas inconformismo com os fundamentos da decisão embargada. Ressalto mais uma vez tratar-se de cumprimento provisório de decisão, assim o valor das astreintes fixadas permitem a revisão do contrato a qualquer tempo, mas desnecessário pedir a fixação em sede de agravo de instrumento com a alegação de que o valor da causa foi atualizado pelo PJE. Principalmente porque a fixação necessita de dilação probatória, esta relatoria somente manteve o valor fixado por se mostrar razoável e proporcional. Além disso o rito da execução provisória conforme a redação do art. 537, §3o do CPC é claro ao permitir o levantamento da multa cominatória somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Portanto, os argumentos expostos apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas na decisão liminar, o que por certo não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Após retornem os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital